Tribunal: TJMT
Processo: 1015763-75.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015763-75.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE SUSANA CATARINA FERREIRA FRANCHI (EMBARGADO), VICTOR UGO SOUSA - CPF: 705.864.111-00 (ADVOGADO), JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 633.534.824-15 (EMBARGANTE), ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 015.303.994-91 (EMBARGANTE), MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA - CPF: 705.088.361-15 (EMBARGADO), ESPOLIO DE SUSANA CATARINA FERREIRA FRANCHI POR SUA INVENTARIANTE POR ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA registrado(a) civilmente como ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA - CPF: 690.128.651-15 (EMBARGADO), AGROPECUARIA BOI DE OURO LTDA - ME - CNPJ: 02.597.529/0001-60 (EMBARGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE SUSANA CATARINA FERREIRA FRANCHI POR SUA INVENTARIANTE POR ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA registrado(a) civilmente como ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA - CPF: 690.128.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA À RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ARGUMENTO DE NÃO CONHECIENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL QUE SE RESUME AO PEDIDO DE BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O
recurso de agravo de instrumento foi interposto visando tão somente à concessão do benefício da justiça gratuita, ou seja, o pedido de benefício da justiça gratuita se refere ao próprio mérito do recurso, por isso, nesses casos, não se pode não conhecer do recurso por deserção, uma vez que impediria a análise do mérito.

2.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Jandira Manso Raimundo da Rocha e Abílio Raimundo da Rocha
contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso (Id. 156838163).

O embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório “
quanto a existência da
Deserção Recursal
, face ao
não Pagamento
do
Preparo
e consequentemente, com esse ato, geraria, também, o
não Conhecimento desse Recurso
, pois na data de
05 de outubro de 2022
, o Relator declarou o
indeferimento
do
Efeito Ativo
deste Agravo de instrumento interposto [...]” (Id. 157347169, pág. 5)

Esclarece que “
após da Decisão do indeferimento da Liminar –
Suspensão do Efeito Ativo no Agravo –
a Embargante optou por
não realizar o pagamento das Custas Recursais
(Preparo), e naquele mesmo momento, ou seja, na data de
13
de
outubro
de
2022
, preferiu se reportar ao Juiz
a quo
, declarando a
Desistência Recursal -
art.
998
e art.
200
do CPC
-
informando que
não
mais iria prosseguir com o seu Agravo, e requereu, de logo, o aval para o pagamento das
Custas Iniciais do Processo
; e teve como retorno imediato o deferimento do seu pleito;”
(Id. 157347169, pág. 5)

Defende que “
o seu Recurso de Agravo
não
deveria ter sido
Conhecido
pela da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, em obediência ao regramento imposto pelo o
Art
.
101
,
§ 2º
CPC, e consequentemente esta Nobre Câmara
não
poderia, também, ter adentrado ao
Mérito Recursal
.”
(Id. 157347169, pág. 7)

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanado o vício apontado e não se exiga o pagamento das custas recursais.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso e contraditório “
quanto a existência da
Deserção Recursal
, face ao
não Pagamento
do
Preparo
e consequentemente, com esse ato, geraria, também, o
não Conhecimento desse Recurso
, pois na data de
05 de outubro de 2022
, o Relator declarou o
indeferimento
do
Efeito Ativo
deste Agravo de instrumento interposto [...]” (Id. 157347169, pág. 5)

Esclarece que “
após da Decisão do indeferimento da Liminar –
Suspensão do Efeito Ativo no Agravo –
a Embargante optou por
não realizar o pagamento das Custas Recursais
(Preparo), e naquele mesmo momento, ou seja, na data de
13
de
outubro
de
2022
, preferiu se reportar ao Juiz
a quo
, declarando a
Desistência Recursal -
art.
998
e art.
200
do CPC
-
informando que
não
mais iria prosseguir com o seu Agravo, e requereu, de logo, o aval para o pagamento das
Custas Iniciais do Processo
; e teve como retorno imediato o deferimento do seu pleito;”
(Id. 157347169, pág. 5)

Defende que “
o seu Recurso de Agravo
não
deveria ter sido
Conhecido
pela da Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, em obediência ao regramento imposto pelo o
Art
.
101
,
§ 2º
CPC, e consequentemente esta Nobre Câmara
não
poderia, também, ter adentrado ao
Mérito Recursal
.”
(Id. 157347169, pág. 7)

Malgrado seus argumentos inexiste omissão ou

contradição apontada no acórdão.

Ocorre que o recurso de agravo de instrumento foi interposto visando tão somente à concessão do benefício da justiça gratuita, ou seja,
o pedido de benefício da justiça gratuita se refere ao próprio mérito do recurso
, por isso, nesses casos, não se pode não conhecer do recurso por deserção, uma vez que impediria a análise do mérito.

Do mesmo modo, não há falar em omissão quanto à análise da desistência recursal, pelo simples fato de que a parte recorrente não informou no recurso a sua desistência, não sendo suficiente ter informado no juízo “a quo”.

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023